Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-64.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinatura falsa na autorização. Prova pericial que constatou que a assinatura não é da apelante. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinatura falsa na autorização. Prova pericial que constatou que a assinatura não é da apelante. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000691-64.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante DIRCE
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-64.2019.8.26.0411 - 2
Apelação Cível no 1000691-64.2019.8.26.0411
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Dirce Rodrigues dos Santos Justiça Gratuita
Apelado: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos
Comarca: Pacaembu - 1a Vara
Processo de Origem: 1000691-64.2019.8.26.0411
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14860
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes
a contribuição associativa. Alegação de assinatura falsa na
autorização. Prova pericial que constatou que a assinatura não é da
apelante. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro,
nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais
configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente
reformada. Condenação da ré ao pagamento das verbas de
sucumbência. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório fica adotado, para: I)
declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e a inexigibilidade
dos débitos cobrados pela ré; II) condenar a ré a restituir, em dobro, ao autor os
valores descontados de seu benefício previdenciário até a efetiva suspensão,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da data de cada
desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art.
406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), contados de cada desconto. Pela sucumbência
recíproca, as custas e despesas processuais foram divididas igualmente e a parte
ré foi condenada ao pagamento dos honorários do advogado da parte autora em
R$1.000,00 enquanto que a parte autora foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 15% sobre R$10.000,00 (valor da
indenização dos danos morais pleiteados), ressalvada a justiça gratuita em
relação à autora.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
157/161),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-64.2019.8.26.0411 - 3
sustentando, em síntese, que: 1) o laudo de exame grafotécnico concluiu que não
é sua assinatura que consta na Ficha de Autorização de Desconto apresentada
pela apelada; 2) a apelada agiu de má-fé; 3) os fatos narrados na inicial
extrapolam o mero dissabor cotidiano, gerando danos morais; 4) os honorários
advocatícios devem ser pagos integralmente pela apelada.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 164/177).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 19).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta nos autos que a autora é titular de benefício
previdenciário de aposentadoria por idade (n. 162.365.642-4) e notou desconto
não autorizado em seu benefício, após outubro de 2018 até a data do
ajuizamento da ação, a título de contribuição à ré, ASBAPI
Associação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, à qual não é filiada.
A autora ajuizou a presente demanda para declaração
de ilegalidade dos descontos e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação de danos morais, no valor de R$10.000,00.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, contra o
que se insurge a autora.
A ré fundamentou a legalidade dos descontos na
existência da ficha de autorização assinada pela autora (fls. 36 e 54).
Para averiguar a autenticidade da assinatura aposta no
instrumento contratual juntado pela parte ré à fl. 54 foi determinada a realização
de perícia grafotécnica, tendo o laudo pericial sido juntado às fls. 109/120.
A perita técnica concluiu que a assinatura apresentada
no documento supramencionado não partiu do punho caligráfico da apelante.
Configurado dolo na conduta da ré em efetuar os
descontos de forma indevida, inclusive ante sua conduta de apresentar
documentos com assinatura falsa para realização da prova pericial. Em
consequência, cabível a condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-64.2019.8.26.0411 - 4
termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, considerados os fatos narrados, bem como
o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos de benefício
previdenciário, configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Desconto
indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora -
Controvérsia restrita aos danos morais - Dano moral in re ipsa - Quantum
indenizatório que deve ser majorado, em observância à razoabilidade e
proporcionalidade
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1000529-82.2019.8.26.0439, Desembargador Relator: Moreira Viegas, data
de julgamento: 31/07/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré Devolução
em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré Danos morais
configurados
Concessão tácita dos benefícios da assistência à ré

Entendimento
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido, em
parte,
com
observação”
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador Relator: A. C. Mathias Coltro, data de julgamento:
27/02/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Assim,
entremostra-se
razoável
e
adequada
a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$5.000,00, considerando o posicionamento majoritário desta Câmara em casos
semelhantes, ao qual passo a acompanhar.
Cumpre observar que o fato da indenização por danos
morais ser fixada em patamar inferior àquele pleiteado, não implica na parcial
procedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-64.2019.8.26.0411 - 5
Assim, de rigor a reforma parcial da sentença, para
condenar a ré: (i) ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos
morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir do arbitramento e; (ii) a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, já observado o disposto no art. 85, §11, do CPC.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora